Tribunal: TCU
Processo: 018.231/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7364/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.231/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Augusto Neves da Silva (XXX.885.374-XX); Carlos Roberto Marinho da Costa II (XXX.579.024-XX); Leidianny Firmino Costa (XXX.724.954-XX); Mônica Santos de Araújo Abreu (XXX.412.204-XX); Perseu Padre de Macedo (XXX.451.154-XX); Rodrigo Felipe Rodrigues do Carmo (XXX.896.164-XX); Rose Dayanne Santos de Brito (XXX.402.344-XX); Sofia Galvão Lima (XXX.500.534-XX); Taciana Michele de Lira Moura (XXX.833.344-XX); Vanessa Vieira Franca (XXX.007.505-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pernambuco 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.